Tribunal: TJES
Processo: 0000969-51.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000969-51.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A e outros

APELADO: TAYLOR DELLE CRODE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE. DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES (DAMS). COMPROVAÇÃO POR RECIBOS DE FISIOTERAPIA. NEXO CAUSAL RECONHECIDO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO CORRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de seguro DPVAT, condenando a seguradora ao pagamento de indenização por invalidez permanente no valor de R$ 4.725,00, reembolso de despesas médicas e suplementares (DAMS) no montante de R$ 2.100,00, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os recibos apresentados pelo autor são idôneos para comprovar as despesas médicas e suplementares (DAMS) e demonstrar o nexo causal com o acidente automobilístico; (ii) estabelecer se a distribuição dos ônus de sucumbência realizada pelo juízo de origem deve ser revista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O seguro DPVAT, instituído pela Lei nº 6.194/74, tem natureza obrigatória e social, cobrindo danos pessoais independentemente de culpa ou da identificação do responsável, bastando a comprovação do acidente e do dano.

O reembolso de despesas médicas e suplementares exige comprovação do nexo causal com o acidente, sendo suficiente a apresentação de recibos firmados por profissional habilitado, ainda que não acompanhados de nota fiscal.

As sessões de fisioterapia realizadas pelo autor guardam pertinência direta com as lesões sofridas, conforme boletim de atendimento e laudo pericial, configurando nexo causal idôneo.

A jurisprudência pátria admite recibos de fisioterapia subscritos por profissional registrado em conselho como prova suficiente das despesas médicas relacionadas ao acidente.

A distribuição dos ônus de sucumbência observou corretamente o art. 86 do CPC, reconhecendo a sucumbência recíproca e aplicando honorários proporcionais à derrota e vitória de cada parte.

A majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal é devida, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do trabalho adicional em segunda instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação das despesas médicas e suplementares no seguro DPVAT pode ser feita por recibos emitidos por profissional habilitado, desde que guardem nexo causal com o acidente.

O nexo causal entre o tratamento fisioterápico e o acidente automobilístico se presume quando compatível com a natureza da lesão e o tempo decorrido do sinistro.

A sucumbência recíproca deve ser distribuída proporcionalmente, nos termos do art. 86 do CPC, não sendo cabível a inversão do ônus sucumbencial em favor da seguradora.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/74, arts. 3º, III, e 5º; CPC/2015, arts. 85, §11, e 86; art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1358961/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.09.2015; TJ-RS, AC 70081280745, Rel. Des. Thais Coutinho de Oliveira, j. 13.06.2019; TJ-MT, Ap 140532/2016, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 07.12.2016; TJ-ES, AC 24050140011, Rel. Des. Josenider Varejão Tavares, j. 11.12.2007.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro D
PVAT
S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim (ID 14678052) que, nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada por
Taylor Delle Crode Oliveira
,
julgou procedentes os pleitos autorais, para condenar a seguradora ao pagamento de indenização securitária por invalidez permanente, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), e de reembolso pelas despesas médicas e suplementares (DAMS), na quantia de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), bem como de honorários sucumbenciais, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 14678055), a apelante sustenta, em síntese, a ausência de cobertura em relação ao DAMS, alegando que os documentos apresentados pela parte autora não são idôneos para comprovar as despesas médicas, já que os recibos não possuem natureza fiscal e não são acompanhados de relatório médico que comprove o nexo causal com o acidente. Ao final, requer a inversão do ônus sucumbenciais, argumentando que o autor sucumbiu em parte considerável do pedido.

Em contrarrazões (ID 14678063), o apelado pugna pela manutenção integral da sentença, afirmando que os recibos apresentados são suficientes para comprovar as despesas médicas. Não obstante, defende que a distribuição dos ônus de sucumbência foi realizada de maneira correta pelo magistrado
a quo
.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
do recurso de apelação interposto e passo ao exame do mérito.

Pois bem. Sabe-se que o DPVAT é um seguro obrigatório, instituído pela Lei nº 6.197/74, contra danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, às pessoas, transportadas ou não, pouco importando quem tenha sido o responsável pelo acidente ou se houve a identificação do causador do dano.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“
O seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei nº 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram dano pessoal, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano.
”
(REsp 1358961/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 18/09/2015, STJ).

Nessa esteira, a indenização decorrente do seguro DPVAT prescinde da discussão acerca de quem deu causa ao acidente automobilístico, uma vez que o art. 5º da Lei nº 6.194/74 dispõe que
“
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”
.

Apesar de dispensada a prova da culpa dos envolvidos, visto que qualquer pessoa que sofreu danos pessoais provenientes de acidente automobilístico poderá ser protegida pelo seguro DPVAT, inclusive o
responsável pelo sinistro
, o pagamento de eventual indenização pressupõe a presença de 03 (três) elementos constituintes, quais sejam: (i) acidente causado por veículo automotor; (ii) dano pessoal; e (iii) relação de causalidade entre o acidente e o dano.

Dessa maneira, como
recai sobre o autor o ônus processual
de demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC/2015), é imprescindível que ele comprove, ainda que de maneira simples, o nexo causal entre o acidente automobilístico e o dano pessoal dele decorrente.

Diante disso, a parte recorrente impugna o capítulo decisório que a condenou ao reembolso das despesas efetuadas pelo autor com assistência médica, sob o argumento de que os documentos juntados pelo requerente não demonstram o nexo causal entre os dispêndios médicos e o sinistro.

Neste ponto, é cediço que o inciso III do artigo 3º da Lei 6.194/74 determina que as despesas de assistência médica e suplementares serão reembolsadas à vítima até o montante de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais):

"Artigo 3
o

(...)

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas”.

No caso em tela, narram os autos que, à data de 26/04/2020, o autor foi vítima de acidente de trânsito, que resultou em debilidade e limitação de parte de seu corpo, conforme comprovado pelo boletim de atendimento de urgência anexo (fls. 16-35) e corroborado pelo laudo pericial produzido neste processo (fls. 31-36).

Destarte, a fim de comprovar despesas de assistência médica e suplementares, a parte autora juntou aos autos físicos (fls. 13) três comprovantes de pagamento, expedidos nos meses de julho, agosto e outubro de 2020, referentes à realização de sessões de fisioterapia, de custo total de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais).

Pelo que se observa, referidos documentos encontram-se assinados pela fisioterapeuta Rielly de Sá Lima, inscrita no CREFITO-ES sob o nº 245295 e com atuação no município de Cachoeiro de Itapemirim. Destaca-se, ainda, que as sessões iniciaram após o transcurso de
3 (três) meses do acidente automobilístico que ocasionou a fratura da diáfise do fêmur do autor
.

Com efeito, embora não se vislumbre dos documentos anexados aos autos efetiva prescrição médica indicando fisioterapias, é sabido que sua realização está diretamente relacionada às lesões reconhecidamente sofridas pelo requerente.

Em outros termos, é evidente que
a
realização de sessões de fisioterapia pela parte autora
encontra pertinência com o
acidente automobilístico,
restando demonstrada a existência de nexo causal, sobretudo considerando o lapso temporal entre o sinistro e o tratamento, bem como a própria natureza da lesão, cujo tratamento perpassa pela adoção de atividades de fisioterapia
1
.

A jurisprudência pátria caminha no mesmo sentido, ao reconhecer o cabimento da indenização por despesas médicas. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES (DAMS) . RECIBO DE FISIOTERAPIA. COMPROVAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE COM O ACIDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . MINORAÇÃO. Comprovante de sessões de fisioterapia.
O documento apresentado pela parte autora guarda nexo causal com as lesões sofridas no acidente que a vitimou. O fato de a autora não ter acostado nota fiscal (e sim recibo) não retira a legitimidade do documento, o qual é firmado por profissional inscrito no respectivo conselho, com indicação de CPF, nome da paciente (autora), assinatura da profissional e data
. [...]. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.... (Apelação Cível Nº 70081280745, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 13/06/2019)” (TJ-RS - AC: 70081280745 RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 13/06/2019, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) – SESSÕES DE FISIOTERAPIA – INDICAÇÃO MÉDICA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – REEMBOLSO DOS VALORES – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Gastos hospitalares com medicamentos e tratamentos devidamente comprovados por meio de recibos e indicações médicas presumem-se gastos em razão do sinistro, configurando, assim, o nexo causal entre os eventos.
Comprovadas as despesas médicas arcadas pelo autor, conforme documentos acostados na inicial, respeitado o limite legal previsto na Lei nº 6.194/74 e alterações posteriores, é cabível o reembolso no valor determinado no decisum.
(Ap 140532/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 15/12/2016)” (TJ-MT - APL: 00223855020118110041 140532/2016, Relator.: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/12/2016, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2016)

“APELAÇAO CÍVEL SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - AÇAO DE COBRANÇA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - SESSÕES DE FISIOTERAPIA - NEXO CAUSAL COMPROVADO - RECIBO DE FISIOTERAPIA E OUTROS DOCUMENTOS - DEVER DE INDENIZAR - VERBA DEVIDA - CAUSA DE PEQUENO VALOR - HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM OART. 20, 4º do CPC- RECURSO IMPROVIDO. 1)
Comprovado, através de documentos, o nexo de causalidade entre o acidente e as sessões de fisioterapia realizadas com o intuito de amenizar as seqüelas deixadas, fica assegurado o dever de indenizar à título de suplção, observando os limites impostos pelo artigo 3º da Lei 6.194/74
. 2) In casu, os honorários advocatícios encontram-se de boa monta, dado o pequeno valor da causa, cuja aplicação máxima de 20% não estaria condizente com o zelo da profissional. Assim, correta a aplicação do art. 20, 4º do CPC. 3) Recurso ao qual nega-se provimento”. (TJ-ES - AC: 24050140011 ES 024050140011, Relator.: JOSENIDER VAREJÃO TAVARES, Data de Julgamento: 11/12/2007, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/01/2008)

Isto posto,

entendo que não assiste razão à parte apelante, uma vez que os documentos apresentados pelo autor são suficientes para comprovar o nexo causal entre as sessões de fisioterapia realizadas e o acidente automobilístico, como reconhecido pelo Juízo
a quo
em r. sentença.

Por derradeiro, também não assiste razão à apelante quanto ao pedido de inversão dos ônus sucumbenciais. Percebe-se que o magistrado sentenciante aplicou corretamente o art. 86 do Código de Processo Civil, que estabelece que, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, as despesas devem ser
proporcionalmente distribuídas
, condenando a seguradora ré ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor da condenação e, simultaneamente, condenando a parte autora a arcar com honorários, também no percentual de 10%, sobre a quantia que deixou de receber em relação ao pedido inicial.

Não se pode afirmar que a seguradora sucumbiu em parte mínima do pedido. Pelo contrário, a sucumbência foi recíproca, e a distribuição das despesas e honorários na forma arbitrada pelo Juízo de primeiro grau, com base na proporção da vitória e derrota de cada parte, está em consonância com a legislação processual civil.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de apelação cível e, no mérito,

nego-
lhe provimento
, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em
2
% os
honorários sucumbenciais
à parte apelante
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, §11).

É como voto.

1
A saber: NUNES, Adrião Severiano; MEJIA; Dayana Priscila Maia.
A eficácia da fisioterapia na reabilitação imediata de paciente pós-operatório de fratura diafisária do fêmur
utilizando haste intramedular: revisão bibliográfica. Manual – Faculdade Ávila, 2012.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.